Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. MUDANÇA. OBJETOS DANIFICADOS. DANO MATERIAL. QUANTUM. MÓVEIS USADOS.

1. Conforme disposição do artigo 749 do Código Civil, é de responsabilidade do transportador conduzir a coisa ao seu destino, com o cuidado necessário à manutenção desta em bom estado.

2. Verificada a existência de danos ao patrimônio do contratante, cabível a indenização para reparação dos danos.

3. A indenização deve limitar-se aos valores despendidos com a compra dos móveis à época que foram adquiridos ou aos valores dos bens declarados pelo contratante no momento da contratação do serviço e não em relação à quantia necessária para se adquirir móveis novos, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.